Tribunal: STF
Processo: RHC 235660
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 839074/RJ, assim ementado (eDOC 82, pp. 1-2):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. ELEMENTOS CONCRETOS DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. OBSERVÂNCIA DO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. QUESTÃO NÃO AFERÍVEL NO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal exige fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos proibidos. Além disso, tal medida não pode se basear em simples informações, intuições ou convicções subjetivas. É necessário que se demonstre, com clareza e concretude, a suspeita de cometimento de atividade ilícita. A exigência de constatação de elementos concretos pretende evitar as abordagens e revistas exploratórias, bem como o uso excessivo destas ferramentas, garantir a sindicabilidade da abordagem e evitar a repetição, mesmo que inconsciente, de práticas que reproduzam preconceitos. 



    - A busca pessoal realizada no agravante contou com elementos concretos de fundada suspeita de que ele estaria na posse de instrumentos de crime, objetos ilícitos ou elementos de corpo de delito: havia 'denúncia anônima especificada', indicando o envolvimento do suspeito com o tráfico; o suspeito já era conhecido do meio policial; os agentes de segurança diligenciaram para confirmar a informação dada por morador não identificado e visualizaram a movimentação do agravante, aparentemente, manuseando drogas em um beco, atrás de uma coluna de cimento de uma casa (fl. 283). 



    - Na revista pessoal do agravante propriamente dita, localizou-se apenas quantia em dinheiro. O material entorpecente foi encontrado em via pública, no recesso em que os agentes avistaram o denunciado mexer (fl. 283). Assim, não havendo ilicitude patente na prisão em flagrante e na colheita de provas, o agravante não deve ser absolvido. 



    - O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal). Vale dizer, embora uma condenação criminal não possa estar fundada apenas em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, nada impede que estes sejam cotejados pelo julgador com a prova produzida sob o crivo do contraditório, no curso da ação penal. 



    - Na hipótese, há prova judicializada para a condenação do agravante, consistente nos depoimentos dos policiais prestados em audiência de instrução, a qual foi corroborada pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, notadamente, pelos depoimentos dos condutores do flagrante e pelas próprias circunstâncias do flagrante (local da prisão, da apreensão da droga e forma de acondicionamento). Dessa forma, não há nulidade por ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. 



    - Não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do mandamus o debate relativo à questão de ser ou não a prova suficiente à condenação. 



    - Agravo regimental desprovido” (eDOC.82)



    O Impetrante narra que: i) a abordagem policial alicerçou-se exclusivamente em denúncia anônima; ii) a prova obtida mediante busca pessoal infundada é ilícita; iii) a insuficiência de provas lícitas, na forma do artigo 386, VII do CPP, enseja a absolvição do Paciente; iv) “a efetiva constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, não convalida a ilicitude da medida, já que não houve prévia investigação”.



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem a fim de “que seja reformada a sentença para absolver o réu e reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal infundada, devendo ser desentranhadas dos autos todas as provas delas derivadas e, subsidiariamente, a redução da pena-base, nos termos do art. 386, II, V ou VII do CPP.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, verifico que, na espécie, o Tribunal a quo afastou a ilicitude da abordagem policial com base nos seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, a Defesa argui a ilicitude da forma de obtenção da prova, diante da infundada busca pessoal, eis que motivada por denúncia anônima de um morador da região. 



    10. No caso, conforme descrito na denúncia e prestigiado nos depoimentos dos policiais, a busca pessoal se deu após os policiais receberem notícia anônima de um morador, quando então se dirigiram até o local e visualizaram o réu mexendo em uma sacola, local onde as drogas apreendidas se encontravam. 



    11. Destaco que a busca pessoal realizada não ocorreu a partir de conjecturas ou conclusões subjetivas dos policiais, mas sim de dados objetivos. Os policiais, após receberem uma denúncia anônima de que o acusado, já conhecido pelo envolvimento com o tráfico na localidade, estaria vendendo drogas, se dirigiram ao local informado, notoriamente conhecido como "boca de fumo" na Comunidade do Alemão. 



    12. O policial Eduardo Macedo, em juízo, foi claro ao dizer que 'já conhecia o acusado anteriormente, pois já foi preso algumas vezes pela prática de tráfico no mesmo local". 



    13. Deste modo, tendo em vista que o local é conhecido pela venda de entorpecentes e dominado por facção criminosa e que os policiais já conheciam o acusado anteriormente estão evidentes as razões para que fosse realizada a abordagem e a revista, que, ao cabo, culminou na apreensão de considerável quantidade de cocaína, distribuídas em unidade prontas para consumo.” (eDOC 39, pp. 7-8 - grifei)



    No mesmo sentido, o STJ, em decisão monocrática mantida pelo colegiado em sede de agravo regimental, assim se pronunciou:



    “Verifica-se que a busca pessoal realizada no paciente contou com elementos concretos de fundada suspeita de que ele estaria na posse de instrumentos de crime, objetos ilícitos ou elementos de corpo de delito: havia 'denúncia anônima especificada' indicando o envolvimento do suspeito com o tráfico; o suspeito já era conhecido do meio policial; os agentes de segurança diligenciaram para confirmar a informação dada por morador não identificado e visualizaram a movimentação do paciente, aparentemente, manuseando drogas em um beco, atrás de uma coluna de cimento de uma casa (fl. 283). 



    Anote-se, de todo modo, que, na revista pessoal do paciente propriamente dita, localizou-se apenas quantia em dinheiro. O material entorpecente foi encontrado em via pública, no recesso em que os agentes avistaram o denunciado mexer (fl. 283). 



    Assim, não havendo ilicitude patente na prisão em flagrante e na colheita de provas, o paciente não deve ser absolvido.” (eDOC 59, p. 6)



    Como se vê, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, as instâncias antecedentes compreenderam que as fundadas razões para a busca pessoal não decorreram de denúncias anônimas, mas do fato de que, para além disso e do conhecimento prévio do agente, foram realizadas diligências, nas quais este foi visto manuseando objetos em um beco, atrás de uma coluna de cimento de uma casa, após o que a abordagem foi realizada.



    Nesse contexto, como bem apontou a Corte Superior, não há motivos para o reconhecimento da nulidade pleiteado pela defesa. Acrescento que não seria possível divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. APREENSÃO – AUTOMÓVEL – BUSCA PESSOAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – LATROCÍNIO. O flagrante, considerada a criminosa, sinaliza a periculosidade do envolvido.” (HC 168.754, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.04.2022)



    2. Ante o exposto, nos termos dos arts. 192 e 312 do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente